Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO DEVIDA PARA O PERÍODO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.465/2017. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
3. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção da embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso ou contraditório, limitando-se a reiterar as razões já expostas no recurso de apelação e devidamente enfrentadas por ocasião do julgamento.
4. Eventual desacerto, na perspectiva da ora recorrente, com relação às matérias decididas por este Órgão Julgador deve ser objeto de recurso apropriado para a rediscussão do tema, não sendo adequado para tanto a via estreita dos aclaratórios.
5. Constata-se que os pontos tidos pela embargante como omissos e contraditórios foram, na realidade, devidamente tratados, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, como é cediço, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
6. No que diz respeito às demais irresignações aventadas pela embargante, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
7. Recurso conhecido e improvido.